Tribunal: TJDFT
Processo: 0000788-69.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS PELO ACERVO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. VETOR ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso da arma de fogo, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas e por aplicação do princípio do in dubio pro reo.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.

3. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a remanescente como causa configuradora do tipo circunstanciado, sem que isso implique bis in idem.

4. Mantém-se a avaliação negativa dos antecedentes, bem como o reconhecimento da reincidência, quando, entre a data da extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo não superior a 5 (cinco) anos.

5. Demonstrado nos autos que os acusados concorreram para a prática criminosa, com evidente divisão de tarefas previamente estabelecida, tendo um acusado efetivamente subtraído bens da vítima, com unidade de desígnios, e um deles assumido as funções de guardar o fruto do roubo, mantém-se a causa de aumento referente ao concurso de pessoas.

6. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como o relato firme e harmônico da vítima.

7. Mantém-se o regime fechado, consoante diretriz do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, pois, embora a pena tenha sido fixada abaixo de 8 (oito) anos de reclusão, o acusado é reincidente e portador de maus antecedentes.

8. Recursos conhecidos e desprovidos.